Tribunal: STF
Processo: RHC 238282
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ryster Campos de Souza interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM E DETERMINAÇÃO DA ANÁLISE DO MÉRITO. REEXAME DE PROVA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. TESE NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Vê-se que não é o caso de anular o acórdão e determinar ao TJ/SC que enfrente o mérito, porquanto a análise da questão posta – deferimento da saída temporária – demanda reexame aprofundado de prova, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 



    2. A tese de possibilidade de concessão da saída temporária não foi debatida no acórdão atacado, impossibilitando a análise da matéria, razão pela qual este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 835.694 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o “conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para reformar o acórdão proferido pelo STJ de modo a determinar que o TJSC enfrente o mérito do habeas corpus”, em virtude da “manifesta ilegalidade da decisão que indeferiu “o pedido de saída temporária” do ora paciente. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT NA ORIGEM SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE AGRAVO. VIA ELEITA INADEQUADA. MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    É que não se revela plausível a utilização do recurso ordinário em habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Sequer vislumbro ilegalidade passível de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, porquanto, para que o executado obtenha o direito ao benefício da saída temporária, é necessário que preencha os requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 122 e 123 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    No caso, observo que o juiz da execução, ao indeferir o pedido de saída temporária, afastou o pleito em razão da ausência de preenchimento do requisito subjetivo. Cito o seguinte trecho da decisão por ele proferida (eDoc 5): 



    No caso, o apenado é reincidente e resgatou, conforme cálculos do SEEU, mais de 1/4 da pena, cumprindo o requisito objetivo do art. 123, II, da LEP. 



    Entretanto, quanto ao requisito subjetivo, embora o boletim penal informativo (seq. 57.1) ateste o bom comportamento carcerário - o que justificou a concessão da progressão de regime -, verifica-se que o apenado, ao menos por ora, não faz jus à concessão de saídas temporárias, pois registra inúmeras faltas disciplinares de natureza grave, média e leve, incluindo evasão/fuga registrada anteriormente quando do gozo do mesmo benefício, bem como parecer Desfavorável à concessão da benesse. 



    Assim, o apenado não preenche o requisito subjetivo para concessão do aludido benefício, conforme reiterados precedentes do Tribunal de Justiça Catarinense em casos semelhantes, os quais abaixo transcrevo:(grifei) 



    Desse modo, “Ausente atendimento a requisito subjetivo, é válido indeferimento de pedido voltado a saída temporária” (HC 179.405, ministro Marco Aurélio).



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    [...]



    2. Benefício de saída temporária indeferido, não obstante o atestado de boa conduta carcerária, forte nos aspectos negativos sopesados pelas instâncias anteriores – duas faltas de natureza grave cometidas durante as saídas extramuros – que denotam a não assimilação da terapêutica penal pelo Paciente. 



    3. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    (HC 208.991 AgR, ministra Rosa Weber)



    Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor do enunciado. Execução Penal. Saída temporária. Visita à família. Artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal. Preenchimento dos requisitos subjetivos. Indispensável reexame do caderno fáticoprobatório. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 



    (HC 147.031 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei))



    Ademais, para se acolher a tese defensiva - presença do requisito subjetivo -, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido em sede de execução criminal, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (RHC 153.757 AgR, ministro Edson Fachin; RHC 169.366 AgR, ministra Rosa Weber): 



    2. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal a análise quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício da saída temporária demandaria a incursão no caderno fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus. Precedentes.



    (HC 147.031 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente